Tribunal: TJDFT
Processo: 0706104-84.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. GENITOR COM EMPREGO FORMAL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SUPERIOR AOS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE. CAPACIDADE FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADES DA CRIANÇA PRESUMIDAS. DEVER DE SUSTENTO DE AMBOS OS GENITORES. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante, em observância ao trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade.
2. É cediço que os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil.
3. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores.
4. Evidenciado que as necessidades da alimentanda sobrepujam o valor fixado na r. sentença recorrida, a prestação alimentícia merece ser recalculada e readequada aos reais rendimentos do genitor, considerada sua efetiva capacidade financeira, que supera os rendimentos brutos declarados em seu contracheque.
5. Constatado que o genitor possui condições de contribuir para o sustento de sua filha em quantia superior àquela imposta pelo d. Juízo de primeiro grau, a r. sentença vergastada deve ser reformada para que seja promovida a majoração da prestação alimentícia.
6. Apelação cível conhecida e provida.